Tribunal: TJMT
Processo: 1003074-09.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003074-09.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria, Exoneração]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), HILTON RODRIGUES COSTA - CPF: 325.734.301-97 (IMPETRANTE), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – DEMISSÃO – RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou na possibilidade da perda do cargo e seus reflexos, quando o ato foi praticado na atividade, pelo militar.

Não sendo possível constatar o tempo de contribuição do Impetrante, já que não foi juntado qualquer documento que possibilite evidenciá-lo, de modo que
seria forçoso conceder a segurança pleiteada, em razão da ausência de documentos capazes de ensejar a análise do Mandado de Segurança.

O Mandado de Segurança, em razão de sua via estreita, demanda a juntada de prova pré-constituída a fim de observar o direito líquido e certo perseguido, e, nas hipóteses em que esta é ausente, ou insuficiente, impõe-se a denegação da ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Hilton Rodrigues Costa

contra ato tido como coator, praticado pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, a afirmar que foi excluído da folha de pagamento em razão de sua exoneração das fileiras da polícia militar.

O impetrante aduz ter se aposentado com 29 anos, 6 meses e 28 dias de tempo de contribuição, consoante D.O.E. de 22/10/2010, e alega que foi exonerado das fileiras da PMMT em 14/07/2016, ocasião em que foi excluído da folha de pagamento

Assevera, contudo que, embora esta medida tenha sido tomada, encontra-se com a saúde debilitada, o que justificaria a restituição de seus pagamentos conforme sua aposentadoria proporcional, eis que possui tempo de contribuição superior a 29 (vinte e nove) anos.

Deste modo requer a procedência dos pedidos, a fim de que seja realizada a sua reinserção na folha de pagamento.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito ativo a ação mandamental, entretanto a pretensão foi indeferida. (Id.250868)

O Impetrado manifestou-se nos autos, pugnando pela denegação da ordem, eis que não haveria direito líquido e certo a ser amparado. (Id. 325833)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança, conforme parecer Id. 326726.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Hilton Rodrigues Costa contra ato tido como coator, praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a afirmar que foi excluído da folha de pagamento em razão de sua exoneração das fileiras da polícia militar.

Pois bem. Como é cediço, a ação mandamental possui previsão, principalmente, na Lei nº 12.016/09, a trazer, em seu artigo 1º, elementos essenciais para a validação do referido, veja-se:

“
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
”

Evidencia-se, então, que o
mandamus
possui o escopo de proteger direito líquido e certo, sendo que, para a constatação deste elemento, demanda-se a prova pré-constituída, em razão da via estreita, característica do remédio constitucional.

In casu
, a alegação do Impetrante concerne à sua reintegração na folha de pagamento do Estado de Mato Grosso, uma vez que faria jus ao recebimento de seus vencimentos proporcionais a seu tempo de contribuição.

Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, percebe-se que o Impetrante não foi exonerado, mas sim demitido de seu cargo público, pela autoridade tida como coatora, em razão de infrações e crimes cometidos, que foram apurados no processo criminal nº 2999-09.2004.8.11.0064.

Nesta senda, verifica-se que o Impetrante foi condenado ao cumprimento de pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, por sentença que também determinou a perda da função pública.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou na possibilidade da perda do cargo e seus reflexos, quando o ato foi praticado na atividade, pelo militar.

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE: PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE INVOCADO QUE NÃO SE APLICA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, NÃO OBSTANTE O CARÁTER CONTRIBUTIVO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Impetração voltada contra ato que culminou na exclusão do policial militar do serviço inativo, com perda dos proventos, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado em autos de ação civil de improbidade administrativa a qual, entre outros, determinou a perda da função ou cargo público exercido pelo impetrante, por ato ilícito por ele cometido ainda quando em atividade. 2. O art. 129 da legislação castrense invocado pelo recorrente em apoio à sua tese, a tanto não se presta, uma vez cuidar-se de dispositivo relacionado à exclusão de militar a bem disciplinar, enquanto que a hipótese é de cumprimento de determinação judicial. 3. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014. 4. Ausência de direito líquido e certo. Recurso ordinário improvido. (RMS 48.909/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

Outrossim, embora exista o conflito entre a constatação da possibilidade de recebimento da aposentadoria em face da demissão, este ponto sequer pode ser avaliado, em razão da falta de amparo probatório.

Ao analisar os documentos anexos, Ids. 230643 e 230644, não é possível distinguir seu conteúdo, embora estejam nomeados como receitas médicas, sua leitura se torna impossível, da maneira como se encontra.

Ademais, não é possível constatar o tempo de contribuição do Impetrante, já que não foi juntado qualquer documento que possibilite evidenciá-lo, tampouco que permita sustentar ordem judicial ao Impetrado para a sua reinserção na folha de pagamento (com o consequente pagamento de verbas).

Neste espeque, seria forçoso conceder a segurança pleiteada, em razão da ausência de documentos capazes de ensejar a análise do Mandado de Segurança, logo, em face da ausência de prova pré-constituída, a denegação do
mandamus
é medida impositiva.

Neste sentido, trago a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSAMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DO NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE E DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DO DIREITO DE PROPRIEDADE E DO NÃO CONFISCO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DENTRO DOS LIMITES ADOTADOS COMO CONSTITUCIONAIS PELO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A DEMONSTRAR O ATO ILEGAL E A CERTEZA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – DENEGAÇÃO DA ORDEM – ROMPIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA NO NASCEDOURO DOS AUTOS, DE FORMA PARCIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3- Para que se possa obter êxito na ação mandamental, imprescindível que a prova do direito líquido e certo invocado venha acompanhada com a peça inaugural, não se admitindo rol probatório deficitariamente instruído, pois este remédio constitucional célere, por sua essência, não admite dilação probatória. Ausente a referida prova, a improcedência do pedido é medida que se impõe, ainda mais na hipótese concreta, em que não é possível, sequer, presumir a violação de quaisquer direitos da impetrante, mesmo porque a atitude do Fisco está amparada pela lei de regência.
(N.U 0037158-61.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/6/2020, Publicado no DJE 9/7/2020).

Diante destas ponderações, entendo que não fora demonstrada a ilegalidade/arbitrariedade do ato do Impetrado e, por consequência, violação de direito líquido e certo a ser amparado pelo presente instrumento.

Pelo exposto,
DENEGO

A SEGURANÇA
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020